Tribunal: TJES
Processo: 5000945-41.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000945-41.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEGALINK SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: TADEU ANTONIO GATTI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória, em que a Recorrente almeja o afastamento da condenação.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Irresignada, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2807798) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente pretende o afastamento da condenação para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, não havendo prova de que o problema decorreu de fortuito externo, se entende que a interrupção da internet ocorreu por fortuito interno, decorrente da má conservação e falta de manutenção dos equipamentos da própria requerida. Além deste fato, entende-se que a requerida não mostrou eficiência na solução do problema, diante de uma demorada solução de quatro dias, tudo isso quando falamos de um serviço essencial. Demonstrada está a falha da requerida, desta forma, não há maneira para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento de seus pedidos.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.